Tribunal: TJES
Processo: 0012275-03.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012275-03.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO BARBOZA SANTANA DE QUEIROZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. APELO DO RÉU VENICIUS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO CORRETA. ETAPA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. APELO DO ACUSADO THIAGO. DOSIMETRIA. CORRETA A NEGATIVAÇÃO DAS BALIZAS “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA COAUTORIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Revela-se correta a exasperação da pena-base, para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, quanto ao crime de uso de documento falso (art. 304, do CP), pois o acusado VENICIUS é detentor de “maus antecedentes”, já que possui uma condenação com trânsito em julgado, sendo inviável a fixação da reprimenda, no mínimo legal.

2. Na segunda fase, a Magistrada reconheceu a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduzindo a pena do réu VENICIUS, para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, tornando-a definitiva, já que ausentes causas de diminuição ou aumento, de modo que não é possível a fixação da reprimenda, abaixo deste patamar, nos termos da Súmula 231, do STJ
.

3. Em relação ao apelante THIAGO, não é possível a redução da pena-base, para o mínimo legal, do delito de roubo qualificado (art. 157, § 2º, inc. II e V e § 2º-A, inc. I, do CP), pois correta a negativação da baliza “circunstâncias”, uma vez que o crime foi praticado, com restrição da liberdade da vítima, que ficou sob a mira de uma arma de fogo, sendo libertada em um local ermo, já que se tratava de um lixão, bem como da vetorial “consequências, pois a ofendida, em razão dos fatos, fez acompanhamento psicológico, e até os dias atuais, tem dificuldade de sair sozinha à noite.

4. Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), pois o acusado THIAGO participou ativamente do delito, sendo ele o condutor do veículo subtraído, em que se encontravam a vítima e o corréu DANILO FRAGA DOS SANTOS SILVA, a revelar que a sua atuação foi decisiva para consumação do fato criminoso, situação que caracteriza a coautoria. Precedente do TJES.

5. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012275-03.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO BARBOZA SANTANA DE QUEIROZ (AC), VENICIUS DA SILVA DULTRA (DPE)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

VOTO

Cuidam-se de
recursos de apelação criminal
, interpostos por
THIAGO BARBOZA SANTANA DE QUEIROZ
e
VENICIUS DA SILVA DUTRA
,
contra a r. sentença de fls. 389/394-verso, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o primeiro pelo
crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, inc. II e V e § 2º-A, inc. I, do CP), às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

O réu
VENICIUS
foi condenado pela prática do
crime de uso de documento falso
(art. 304, do CP), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Registro ainda, que o corréu CÁSSIO BARBOSA FERNANDES foi absolvido das imputações constantes na denúncia, e o acusado DANILO FRAGA DOS SANTOS SILVA, embora condenado, não interpôs recurso.

Nas razões recursais apresentadas, em favor do acusado VENICIUS (fls. 446/449), a Defensoria Pública Estadual requer a redução da pena-base, além da fixação da reprimenda intermediária, abaixo do mínimo legal.

Razões de apelação do réu THIAGO (id 6026643), em que pretende a fixação da pena-base, em seu patamar mínimo, devendo ainda, ser reconhecida a participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), reduzindo a reprimenda definitiva.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 09 de agosto de 2021, no bairro Valparaíso, na Serra/ES, os denunciados DANILO e THIAGO subtraíram, mediante grave ameaça e restrição de liberdade, o veículo HYUNDAI HB20, placa QQO-2C75, e um aparelho celular, da vítima ALANNA GRIGGIO WOTKOSKI, sendo que os corréus CASSIO e VENICIUS permaneceram em outro veículo, dando cobertura.

Descreve ainda a denúncia, que o acusado THIAGO assumiu a condução do veículo subtraído, enquanto o réu DANILO, mantinha a vítima sob a mira de uma arma de fogo.

Relata também a peça acusatória, que próximo ao lixão, localizado no bairro Civit, na Serra-ES, os acusados soltaram a vítima, tendo esta pedido ajuda e acionado a Polícia Militar, que localizou o veículo, e conseguiu abordar os réus THIAGO e DANILO, sendo apreendido, em seu poder, 01 (um) revólver, calibre .38, com 06 (seis) munições.

Por fim, os policiais militares também obtiveram êxito, em abordar o veículo em que estavam os corréus CASSIO e VENICIUS, sendo que este identificou-se como JOANDERSON DE JESUS SANTA BARBARA, fazendo uso de uma carteira de identidade falsa, objetivando ocultar seus antecedentes criminais.

Registro que as defesas dos apelantes THIAGO e VENICIUS, não questionam a materialidade e autoria dos delitos, tão somente pretendem a revisão da fase dosimétrica.

Q
uanto ao pedido, formulado pelo réu VENICIUS, de fixação da pena-base, no mínimo legal
, para o crime de uso de documento falso (art. 304, do CP), reputo correta a exasperação da reprimenda, para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pois o acusado possui
“maus antecedentes”
, já que foi condenado, definitivamente, no processo nº 0013057-20.2015.8.08.0048.

Na segunda fase, registro que a Magistrada reconheceu a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduzindo a pena, para o mínimo legal, de 02 (dois) anos de reclusão, tornando-a definitiva, já que ausentes agravantes, causas de diminuição ou aumento.

Neste ponto, a defesa do acusado VENICIUS, requer que a pena intermediária, seja fixada abaixo do mínimo legal, uma vez que, no seu entender, o artigo 65, do CP, que trata sobre as circunstâncias atenuantes, não impõe qualquer restrição, quanto a redução da reprimenda, na forma pleiteada.

Todavia, prevalece o entendimento do STJ, firmado na Súmula 231, de que
“a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”,
o que torna inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

P
rosseguindo,
no que se refere ao pedido do
réu THIAGO
, pretendendo a fixação da pena-base, em seu patamar mínimo, verifico que a Magistrada, na fase do art. 59, do CP, negativou os vetores
“circunstâncias” e “consequências”
, estabelecendo a reprimenda, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em relação a baliza “circunstâncias”, reputo correta a sua ação, uma vez que o crime foi praticado, com restrição da liberdade da vítima, que ficou sob a mira de uma arma de fogo, e foi libertada em um local ermo, já que se tratava de um lixão, sendo certo que tais elementos, permitem a majoração da reprimenda, em razão da maior gravidade da conduta.

Por sua vez, também entendo que deve ser mantida a negativação da vetorial “consequências”, pois o réu, ao empreender fuga dos policiais militares, bateu com o carro da vítima, que mesmo recebendo pelo valor do seguro, não conseguiu adquirir outro automóvel,

Ademais, a vítima relatou em seu depoimento (mídia de fls. 320), que em razão dos fatos, fez acompanhamento psicológico, e até os dias atuais, tem dificuldade de sair sozinha à noite, o que justifica o aumento da pena-base.

Por fim,
a defesa
do réu THIAGO
requer, que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena, da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

Contudo, tenho como inviável o seu reconhecimento, pois o acusado participou ativamente do delito, sendo ele o condutor do veículo subtraído, em que se encontravam a vítima e o corréu DANILO FRAGA DOS SANTOS SILVA, a revelar que a sua atuação foi decisiva para consumação do fato criminoso, situação que caracteriza a coautoria, e não a participação de menor importância, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação nº 017170024925, de
Relator
ia do Des.

Helimar Pinto
,
d
ata de
j
ulgamento: 15/02/2023
e data da publicação no Diário: 23/02/2023.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8201803),
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para negar provimento ao recurso.